Tribunal: TJMT
Processo: 0021284-46.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021284-46.2009.8.11.0041
APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO
APELADO: AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES
Apelação interposta por João Batista Ribeiro, de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, a Ação de Cobrança ajuizada contra Alvides Ataidio Gonçalves e Amador Ataide Gonçalves Tut, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Postula, inicialmente, a concessão da assistência judiciária. No ponto, diz que não tem condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família porque passa por sérias dificuldades financeiras.
Decido.
De início, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos, prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:
"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio." (Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
Pois bem. O apelante sustenta sua a impossibilidade de pagar as custas e despesas relativas ao processo, ao fundamento, tão só, de suposta incapacidade financeira.
No caso, o benefício foi postulado somente nesta sede recursal, após o trâmite da ação, desde 2009, na qual o autor apelante pagou todas as custas processuais, inclusive, diversas diligência de oficial de justiça.
Chama atenção, assim, o fato de que durante todo o trâmite do feito até a r. sentença, proferida recentemente, em 19/02/2021, o autor apelante nada manifestou nos autos quanto a alteração da situação financeira.
Não fosse isso, o apelante não trouxe nenhum documento a comprovar a alegada hipossuficiência.
Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7